Tribunal: STF
Processo: RE 1542700
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso Extraordinário. Limites de direito a crédito de PIS/COFINS. Regime não-cumulativo. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou pedido de apuração de crédito de PIS/COFINS considerando o ICMS incidente sobre operações de aquisição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no julgamento do RE 841.979, fixou tese em repercussão geral (Tema 756/STF) afirmando que o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar o regime de não cumulatividade do PIS/COFINS (CF/1988, art. 195, § 12). Assentou, ainda, a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a interpretação da legislação que dispõe sobre o regime de não cumulatividade.



    4. A controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente em operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (MP nº 1.159/2023, Leis nº 14.592/2023, nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003). Inexistência de questão constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente sobre operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS”.